Tribunal: STF
Processo: ARE 1490466
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. TEMA 510. PROCURADORES MUNICIPAIS. REJEIÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão que aplicou o teto remuneratório dos procuradores municipais como sendo o dos desembargadores estaduais, em linha com o tema 510 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o prefeito, no exercício de sua competência, pode, ou não, estabelecer o teto remuneratório dos procuradores por meio de legislação local, em vez de seguir o limite constitucional aplicável aos cargos essenciais à Justiça.



    III. Razões de decidir



    3. O embargante não trouxe argumentos suficientes para modificar a decisão, que permite ao prefeito definir a política remuneratória, mas não alterar o teto constitucional, conforme já abordado no tema 510.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do CPC; art. 93, IX, da CF.



    Jurisprudência relevante citada: tema 339 e tema 510 do STF; Rcl 68.680 AgR; RE 663.696 ED-segundos.